Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA SEGUINTE. QUITAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
1- A administradora de cartões de crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se discute a cobrança de valores indevidos.
2- Deve ser declarada a quitação da fatura se o valor total foi pago, ainda que com atraso, antes do vencimento da fatura seguinte.
3- Devem ser restituídos, na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé, os valores indevidamente cobrados da consumidora em razão do parcelamento de suposto saldo devedor, permanecendo a cobrança dos encargos moratórios e dos juros correspondentes ao uso crédito rotativo até a data do efetivo pagamento da fatura.
4- Os transtornos narrados nos autos fazem parte da vida negocial e em sociedade, não configurando dano moral, sobretudo na ausência de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.
5- Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.